Tribunal: TJMT
Processo: 0001127-14.2006.8.11.0023
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001127-14.2006.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AUTO POSTO CARAMUJO LTDA - EM - CNPJ: 01.107.430/0001-70 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), ADEVALMIR CARLOS LANCE - CPF: 325.754.671-87 (APELADO), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Auto Posto
Caramujo Ltda.
com o fito de
reformar a sentença que, nos autos da ação monitória convertida em execução
que move
contra
Adevalmir
Carlos Lance, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito. O apelante argumenta que a questão da prescrição já havia sido apreciada anteriormente, sendo atingida pela preclusão consumativa. No mérito, sustenta a inexistência da prescrição intercorrente, com base em marcos temporais que afastariam o decurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: definir se houve preclusão consumativa em relação à análise da prescrição intercorrente, uma vez que já teria sido apreciada anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias já decididas em momentos processuais anteriores, visando à estabilização das decisões e à economia processual. Contudo, a prescrição intercorrente, por sua natureza, pode ser analisada a qualquer momento, desde que constatada a inércia processual por prazo superior ao previsto em lei.

A decisão anterior, proferida em 24.04.2014, afastou a prescrição intercorrente referente ao período compreendido entre o pedido de suspensão do processo (08.11.2011) e a data da decisão. Contudo, a sentença recorrida abordou o mesmo período já analisado, reconhecendo a prescrição retroativamente a 24.08.2011, o que caracteriza preclusão
pro

judicato
.

O Código de Processo Civil (art. 292, §3º) autoriza o juiz a revisar determinados aspectos de ofício, mas tal revisão não se aplica às matérias já
cobertas por preclusão, incluindo a prescrição, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que matérias de ordem pública, como a prescrição, estão sujeitas à preclusão
pro

judicato
, não podendo ser novamente analisadas se já tiverem sido decididas, como no caso presente (STJ, REsp n. 1.842.613/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão
pro

judicato
impede a rediscussão de matéria já apreciada, mesmo em se tratando de prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida a qualquer momento, desde que não tenha havido decisão anterior impedindo sua nova apreciação.

Matérias de ordem pública, como a prescrição, estão sujeitas à preclusão quando já decididas judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 4º; CPC, art. 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.842.613/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/03/2022,
DJe
10/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação cível interposto
por

AUTO POSTO
CARAMUJO LTDA.
,
com o fito de
reformar a
sentença que, nos autos d
a ação monitória convertida em execução que
move em
face de
ADEVALMIR CARLOS LANCE
,
julgou

extinta a ação, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente.

O apelante narra que a ação monitória foi ajuizada em 23.04.1998 está em cumprimento de sentença desde 30.06.1998
.

Preliminarmente, a
firma que houve preclusão consumativa quanto à matéria da prescrição intercorrente, que alega já ter sido apreciada pelo juízo de origem em 24.04.2014 (Id. 42437551 - p 88-89)
, contra qual decisão não foram interpostos recursos.

No mérito
,
defende a não ocorrência da prescrição
intercorrente, sob o fundamento de que o processo foi suspenso sob a égide do CPC/73 em 07.07.2015
e a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo ocorreu em 14.10.2016, o que entende que seria o marco inicial para contagem do prazo prescricional.
Aduz que não houve paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material, que é de cinco anos no caso de ação monitória.

Pugna
pelo provimento
do recurso, para
afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(I
d.
239443687
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR:

Eminentes Pares:

O apelante, preliminarmente, afirma que houve preclusão consumativa quanto à matéria da prescrição intercorrente, que alega já ter sido apreciada pelo juízo de origem em 24.04.2014 (Id. 42437551 - p 88-89), contra qual decisão não foram interpostos recursos.

Ao analisar a questão, é de rigor lembrar que a preclusão, nas suas diversas modalidades, visa à estabilidade das decisões,
a fim de evitar a
re
alização de novo exame
de temas já decididos
.
No entanto, a prescrição intercorrente
permite que a
análise
seja
feita em qualquer momento processual, desde que verificada a paralisação do
processo
por prazo superior ao legal.

Certo é que a existência de decisão anterior no processo que afaste a prescrição intercorrente
não impede a posterior verificação d
a

ocorrência da
prescrição,
que pode
se refer
ir
a fato superveniente
que leve a
o transcurso de tempo posterior sem movimentação processual eficaz, o que pode ser analisado a qualquer momento, em prol da segurança jurídica e do princípio da duração razoável do processo (art. 4º do CPC).

No caso,
a
decisão de 24.04.2014,
a

que
se refere
o
apelante
afastou a prescrição intercorrente nos seguintes termos:

A decisão, como se vê, se refere a pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente formulado pelo executado e se refere a esse período entre
o pedido de
suspensão formulado pelo exequente (08.11.2011 - fls. 139 – Id. 239443246 - Pág. 28)
e a data desta decisão em
24.04.2014 (fls.
192-193 – Id. 239443246 - Pág. 88)
.

A sentença ora recorrida, por sua vez, em que pese não especificar exatamente a data em que reconheceu a prescrição, do que se percebe trata do mesmo período já definido na decisão anterior
:

“(...) Após, requereu a suspensão do feito em 18/11/2011 (id. 42437551, pág. 28).

Desde então, todas as diligências visando à localização de bens do devedor restaram infrutíferas.

Dessa forma,
considerando que a execução se lastreia ação monitória, cujo prazo prescricional corresponde a 05 (cinco) anos, a pretensão executiva do demandante prescreveu em 24/08/2011. (...)”.

Dessa forma, nota-se que restou configurada a preclusão
pro

judicato
.

Vale dizer que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de revisão de ofício pelo juízo do valor da causa, nos casos em que o montante indicado na petição inicial não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão. Leia-se:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

Assim, de fato não há como rediscutir a matéria já atingida pela preclusão.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de declaração de prescrição
pro

judicato
inclusive com relação às matérias de ordem pública:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREVISTA COLETIVA PARA INFORMAR O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CRIMINAL. EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA ENTRE OS DENUNCIADOS. DIVULGAÇÃO COMANDADA POR PROCURADOR DA REPÚBLICA. ENTREVISTA DESTACADA POR NARRATIVA OFENSIVA E NÃO TÉCNICA. UTILIZAÇÃO DE POWERPOINT. DECLARAÇÃO DE CRIMES QUE NÃO CONSTAVAM DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DO ASSISTIDO E NOS SEUS LIMITES. ACESSORIEDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MERITÓRIA. STF. TEMA N. 940. CONDUTA DANOSA QUE SE IDENTIFICA COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. CONDUTA DANOSA IRREGULAR, FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS.
AGENTE
PODE SER O LEGITIMADO PASSIVO. (...)
3. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro

judicato
, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação
jurisdicional. Precedentes.
(...) ”
(STJ, REsp n. 1.842.613/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 10/5/2022.).

Ante o exposto,
ACOLHO
A PRELIMINAR
e, por consequência, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a impossibilidade de nova modificação em razão da preclusão
pro

judicato
, bem como para afastar a prescrição reconhecida em sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024